Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705146-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANDREA DE CASTRO SOUZA REGO, FABIANA DE CASTRO REGO DE CARVALHO, RODRIGO ANDRE DE CASTRO SOUZA REGO, ERICO SAVIO DE CASTRO SOUZA REGO, ESPÓLIO DE ELIANE RIBEIRO DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE CASTRO REGO DE CARVALHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos apelados em contrarrazões (ID 28999731). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator